Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ATOS EXECUTÓRIOS DEVEM SER CENTRALIZADOS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, noticiando a constrição de valores via SISBAJUD e solicitando informações sobre a manutenção da constrição e a inclusão do crédito no plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento dos atos executórios em face de empresa em recuperação judicial, diante da constrição de valores realizada antes do deferimento da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.101/2005, art. 6o, determina a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor após o deferimento da recuperação judicial, visando garantir a efetividade do procedimento recuperacional e a preservação da empresa.
4. O princípio da universalidade do juízo recuperacional impõe a centralização dos atos executórios no juízo da recuperação, inclusive quanto à destinação dos valores provenientes de constrições judiciais realizadas em outros processos.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que, mesmo em caso de penhora anterior ao deferimento da recuperação, os valores arrecadados devem ser remetidos ao processo recuperacional para integrarem o concurso de credores.
6. A suspensão dos atos executórios não é faculdade do juízo, mas imposição legal, visando a proteção do interesse coletivo dos credores e a justa distribuição do patrimônio da empresa em recuperação.
7. O juízo universal é competente para deliberar sobre todos os bens, interesses e negócios da empresa em recuperação, garantindo a racionalidade e segurança jurídica no tratamento dos interesses dos credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão dos atos executórios em face de empresa em recuperação judicial é medida imposta por lei, devendo todos os atos de constrição patrimonial ser centralizados no juízo da recuperação, inclusive valores bloqueados anteriormente ao deferimento da recuperação.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 66, 76, 83; CPC, arts. 223, 505, 507, 64, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 7/10/2024, DJe 9/10/2024.
· STJ, AgInt nos EDcl no CC 181.209/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022.
· STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25/4/2022, DJe 27/4/2022.
· TJDFT, Acórdão 1343931, 0705733-02.2021.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 02/06/2021, DJe 09/06/2021.
· TJDFT, Acórdão 1343083, 0745428-94.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/05/2021, DJe 02/06/2021.